Tribunal: TJES
Processo: 0009603-04.2006.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009603-04.2006.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LAURINDO PEREIRA DE MOURA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR SUBSTITUTO: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA. INVIABILIDADE DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Presentes a prova da materialidade do crime e contundentes indícios de autoria em desfavor do acusado, imperiosa a manutenção da decisão de pronúncia, para que a causa seja submetida ao Tribunal do Júri, Juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, conforme previsão na CRFB/88.
2. Não obstante a Defesa suscite a tese de legítima defesa, tal assertiva não se encontra isenta de dúvidas, já que inexiste prova inequívoca nos autos de que o réu tenha utilizado meios moderados, isto é, que tenha reagido dentre dos limites, juridicamente, admitidos, tampouco de que a alegada injusta agressão teria ocorrido e seria iminente.
3. Inviável a pretensão de decote das qualificadoras imputadas, posto que, na fase de pronúncia, a mudança na tipificação, somente poderia ocorrer, se a circunstâncias do “motivo fútil” se apresentasse, manifestamente, improcedente, isto é, completamente destituídas de amparo, nos elementos cognitivos dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. Precedente do STJ.
4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº 0009603-04.2006.8.08.0030
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: LAURINDO PEREIRA DE MOURA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
LAURINDO PEREIRA DE MOURA
, contra a decisão de fls. 75-76v., proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que pronunciou o acusado pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal), submetendo-o ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 05/11/2005, aproximadamente, às 18h25min., na rua Cristo Rei, no bairro Saionara, em Linhares - ES, em razão de desavenças comerciais, o denunciado, vulgo “Lau”, surpreendeu a vítima, Ademir Rosa Silva, em via pública, efetuando disparos de arma de fogo contra a mesma e causando-lhe as lesões, que resultaram na sua morte.

Em suas razões recursais (fls. 89-91 e Id n.º 5197510), a Defesa requer o seguinte:

[1]
reconhecimento da excludente de ilicitude, da legítima defesa, disposta no art. 23, inciso II c/c art. 25, ambos do Código penal;
ou

[2]
decote da qualificadora de “motivo fútil”, prevista no art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal.

Registro, de antemão, que não vejo razão para o acolhimento da pretensão recursal.

No presente caso, a materialidade restou demonstrada pelo Boletim Unificado de fls. 07-12, pelo Relatório final de Inquérito Policial (fls. 71-73) e pelo Laudo de Exame Cadavérico (fl. 32).

No que se refere à autoria, foi, devidamente, comprovada pela prova oral, colhida durante a instrução criminal e, notadamente, pelo depoimento do Policial Militar, Alessandro Barros (fl. 51), responsável pela lavratura do Boletim Unificado (fls. 07-08), o qual, embora não tenha se recordado dos fatos, corroborou o teor do referido documento, e, consequentemente, que as investigações conduziram ao nome do réu como autor do delito.

Nesse aspecto, registro que não seria razoável exigir que o referido agente de segurança pública se recordasse de todos os detalhes das ocorrências, em que participa, especialmente, em relação a fatos, ocorridos no ano de 2005, e que são recorrentes no exercício de sua atividade. Desse modo, mostra-se viável a leitura de documentos produzidos na fase inquisitorial, a fim de que sejam ratificados, em Juízo, o que, tal qual ocorrido, mostra-se satisfatório para constituir indícios suficientes de autoria.

Observo, ainda, que, em seu interrogatório (fls. 58-59), o acusado confirmou os fatos, narrados na denúncia, e, em especial, a autoria delitiva, afirmando que a vítima possuía uma dívida, referente à compra de bebidas e de peixe, a qual foi adimplida com uma bicicleta furtada, fato que, inclusive, acarretou a prisão do denunciado. Argumentou, ainda, que o ofendido havia ameaçado lhe matar, quando o encontrasse, e que, chamou-o para conversar, sendo que, no momento em que ele abaixou para pegar algo, que acreditava se tratar de uma arma de fogo (mas que, na realidade, era uma camisa), desferiu 4 (quatro) disparos contra o mesmo, que caiu, imediatamente.

N
ão obstante a Defesa suscite a tese de legítima defesa,
tal assertiva se encontra isenta de dúvidas, já que inexiste prova inequívoca nos autos de que o réu tenha utilizado meios moderados, isto é, de que tenha reagido dentre dos limites, juridicamente, admitidos, bem como de que a alegada injusta agressão teria ocorrido e seria iminente.

Nesse cenário, ao menos por ora, com base no conjunto probatório, compreendo que o apelante tinha o ânimo de ceifar a vida da vítima e agiu em excesso, visto que, a despeito de o ofendido ter, imediatamente, caído no chão, efetuou disparos contra o mesmo, sendo 01 (um) deles na região do crânio, conforme Laudo de Exame Cadavérico (fl. 32), resultando na sua morte.

Outrossim,
considero inviável a pretensão de decote das qualificadoras imputadas
, posto que, na fase de pronúncia, a mudança na tipificação, somente poderia ocorrer, se a circunstância do “motivo fútil” se apresentasse, manifestamente, improcedente, isto é, completamente destituídas de amparo, nos elementos cognitivos dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

A propósito, menciono a jurisprudência pacífica do STJ: AgRg no REsp n.º 1977510 SP 2021/0393380-9, Relator: Ministro Jesuíno Rissato, DJe 17/03/2022.

Portanto, considerando que a prova testemunhal sinaliza a possibilidade de o crime ter ocorrido, nos termos da narrativa ministerial, entendo que a manutenção da decisão de pronúncia é a medida que se impõe, competindo ao Conselho de Sentença examinar, livremente, a acusação e as teses defensivas, dirimindo as eventuais dúvidas (inteligência do art. 5º, inciso XXXVIII, da CRFB/88).

A propósito, cito precedente do STJ:

“(...) 2. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal.
3. Dessa forma, havendo, na r. decisão de pronúncia, elemento indiciário da existência de crime doloso contra a vida, não se revela despropositada a submissão ao Conselho de Sentença, da imputação da conduta prevista no artigo 121, § 2º, incisos V e VII, na forma do art. 14, inciso II, do Código Penal.
(...)” (
STJ,
HC 488.155/RJ, STJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 29/03/2019, negritei e grifei).

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É o voto.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

Desembargador substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.